Tribunal: TJSP
Processo: 0001523-12.2010.8.26.0159
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Acidentária – Acidente típico – Laudo pericial que reconhece redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Nexo ocupacional reconhecido – Segurado que, durante sua vida profissional, exerceu atividades braçais, possuindo, ainda, idade avançada e baixo nível de escolaridade – Manutenção da r. sentença que concedeu aposentadoria por invalidez.

Dou parcial provimento ao recurso

Ementa:
Acidentária – Acidente típico – Laudo pericial que reconhece redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Nexo ocupacional reconhecido – Segurado que, durante sua vida profissional, exerceu atividades braçais, possuindo, ainda, idade avançada e baixo nível de escolaridade – Manutenção da r. sentença que concedeu aposentadoria por invalidez.

Dou parcial provimento ao recurso oficial.